Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
A parte autora, por meio da petição de ID 18195791, insurge-se contra a pauta de julgamento (ID 18195791) ao argumento de que o sistema do PJe incluiu no polo ativo da demanda a ré/apelante (Maria Inês) e no polo passivo, ao lado do réu/apelado (Deleon), a autora/apelada (Virgínia Maria). Por tal motivo, postula a republicação com as correções pertinentes, ocasião em que também reapresenta as contrarrazões ao apelo da ré Maria Inês. Nada a prover, uma vez que não há falar em modificação dos polos processuais da demanda (parte autora e parte ré). Como é elementar, é denominada parte apelante aquela que recorre da sentença (CPC, art. 1.009), sendo a parte apelada aquela que se conforma com o resultado da sentença, não buscando a sua modificação. Em se tratando de litisconsórcio passivo simples, natural que sejam denominados de apelados a autora e o réu não recorrente, uma vez que existe a possibilidade de que eventual provimento do recurso reverbere em suas posições jurídicas reconhecidas/constituídas pela decisão impugnada. Ademais, em sede recursal, o polo ativo é obviamente ocupado pela parte recorrente, já que é ela que, com o seu agir, provoca “[...] a impugnação e, consequentemente, o reexame de uma decisão judicial, com vistas a obter, na mesma relação processual, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração do julgado” (Donizetti, Elpídio, Curso didático de direito processual civil, São Paulo: Atlas, 2016). Inoportunas as contrarrazões apresentadas nesta ocasião, já que tal faculdade se encontra preclusa. Aguarde-se a sessão de julgamento, conforme certidão de ID 18007260. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator